Tribunal: TJSP
Processo: 1003752-41.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO QUE CONFIGURA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, TENDO EM VISTA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28, § 2o, I, DA LEI No 10.931/2004.

INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DO DÉBITO SUPERARAM A TAXA PACTUADA NO TÍTULO DE CRÉDITO OU QUE

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO QUE CONFIGURA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, TENDO EM VISTA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 28, § 2o, I, DA LEI No 10.931/2004.

INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DO DÉBITO SUPERARAM A TAXA PACTUADA NO TÍTULO DE CRÉDITO OU QUE EXTRAPOLARAM A MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.

ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL, EXPRESSAMENTE PACTUADA, DE ACORDO COM O ART. 28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 539 DO STJ.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392096
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003752-41.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante RENÊ
FRANCISCUS VAN VLIET, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003752-41.2019.8.26.0666 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Artur Nogueira – Vara Única
Processo n°:
1003752-41.2019.8.26.0666
Apelante:
RENÊ FRANCISCUS VAN VLIET
Apelado:
BANCO DO BRASIL S/A
Juiz Prolator: Paulo Henrique Aduan Corrêa
VOTO N.o 17.443
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO OBJETO DA EXECUÇÃO
QUE CONFIGURA TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL,
TENDO EM VISTA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS
PREVISTOS NO ART. 28, § 2o, I, DA LEI No 10.931/2004.
INOCORRÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS JUROS
REMUNERATÓRIOS APLICADOS AOS CÁLCULOS DO
DÉBITO SUPERARAM A TAXA PACTUADA NO TÍTULO DE
CRÉDITO
OU
QUE
EXTRAPOLARAM
A
MÉDIA
PRATICADA
PELO
MERCADO
EM
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS DA MESMA ESPÉCIE.
ADMISSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO
DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR À ANUAL,
EXPRESSAMENTE PACTUADA, DE ACORDO COM O ART.
28, § 1o, I, DA LEI No 10.931/2004, E O ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO NA SÚMULA No 539 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
RENÊ FRANCISCUS VAN VLIET apela da r.
sentença de fls. 150/154, que, nos autos dos embargos à execução, opostos
em face de BANCO DO BRASIL S/A, assim decidiu:
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003752-41.2019.8.26.0666 -Voto no
3
por RENE FRANCISCUS VAN VLIET em face de BANCO DO
BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Sucumbente, condeno o embargante ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que
fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do que
prevê o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. P.R.I.
Inconformado, argumenta o apelante (fls. 156/161), em
síntese, que é indevida a capitalização mensal de juros, sendo que “[...] é de se
consignar que a capitalização mensal dos juros reiteradamente levada a efeito pelo
Embargado importa em ofensa à exegese do artigo 4o do Decreto 22.626/33” (fl. 159).
Ademais, nota-se cumulação de encargos abusivos, em
relação aos quais deve haver declaração de nulidade, sob pena de
enriquecimento ilícito da instituição financeira.
O recorrente pugna, pois, pela reforma da r. sentença a
fim de que os pedidos expostos à inicial sejam julgados procedentes.
Recurso tempestivo, isento de preparo (fl. 85) e
respondido (fls. 164/185).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Da Cédula de Crédito Bancário: título executivo
extrajudicial.
O art. 28 da Lei no 10.931/2004 dispõe que “A Cédula de
Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003752-41.2019.8.26.0666 -Voto no
4
certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados
conforme previsto no § 2o.” (destaquei).
A
petição
inicial
da
execução
(autos
no
1001978-73.2019.8.26.0666) foi instruída com a cédula de crédito bancário e
o demonstrativo do débito, portanto, preencheu os requisitos previstos no
mencionado dispositivo.
Assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso representativo de controvérsia:
DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART.
543-C DO CPC. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
VINCULADA A CONTRATO DE CRÉDITO ROTATIVO.
EXEQUIBILIDADE. LEI N. 10.931/2004. POSSIBILIDADE DE
QUESTIONAMENTO ACERCA DO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS RELATIVOS AOS DEMONSTRATIVOS
DA DÍVIDA. INCISOS I E II DO § 2o DO ART. 28 DA LEI
REGENTE.
1. Para fins do art. 543-C do CPC: A Cédula de Crédito Bancário é
título executivo extrajudicial, representativo de operações de
crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua
emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente,
nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de
crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos
valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de
maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá
cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art.
28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
3. No caso concreto, recurso especial não provido.
(REsp 1291575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013)
Acrescente-se que a Súmula no 14 deste E. Tribunal de
Justiça também firmou essa mesma posição: “A cédula de crédito bancário regida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003752-41.2019.8.26.0666 -Voto no
5
pela lei no 10.931/04 é título executivo extrajudicial.”.
Da ausência de demonstração de aplicação de juros
remuneratórios abusivos.
O
embargante
não
comprovou
que
os
juros
remuneratórios aplicados aos cálculos do débito superaram a taxa mensal de
0,45% (ref. CCB no 314.305.306), conforme pactuado na seção
“ENCARGOS FINANCEIROS” da cédula de crédito bancário, ou que
extrapolam a média praticada pelo mercado em operações financeiras da
mesma espécie (fls. 37/49 da execução no 1001978-73.2019.8.26.0666).
Ressalte-se que, de acordo com o art. 917, § 3o, do CPC,
“quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do
título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando
demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”.
Da
incidência
de
capitalização
de
juros
em
periodicidade inferior à anual.
O art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/2004, que regulamenta
a emissão de cédulas de crédito bancário, autoriza a incidência de
capitalização de juros em periodicidade inferior à anual:
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo
extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e
exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor
demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta
corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.
§ 1o Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003752-41.2019.8.26.0666 -Voto no
6
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização,
bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação;
A Súmula no 539 do STJ também consolidou o
posicionamento de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior
à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”.
Portanto, é incabível o afastamento da aplicação da
capitalização mensal de juros expressamente pactuada na Cédula de Crédito
Bancário
(CCB)
no
314.305.306
(fls.
37/49
da
execução
no
1001978-73.2019.8.26.0666).
Conclusão.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Em
consequência,
majora-se
a
condenação
dos
embargantes em honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado
da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o diferimento
concedido à fl. 85.
É como voto.
Alberto Gosson
Relator